Tribunal: CARF
Processo: 15374.902027/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.902027/2010-48
ACÓRDÃO
1402-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO DE PREENCHIMENTO DA
DIPJ.
O erro de preenchimento de DIPJ não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro sanado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista
em lei.
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário no sentido de reconhecer o direito creditório de R$ 149.999,90, além
daquele já reconhecido pela DRF e pela DRJ e homologar a compensação até o limite do direito
creditório reconhecido.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902027/2010-48
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-60.485, proferido pela 1a
Turma da DRJ/JFA, em 29 de junho de 2016, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório objeto do litígio no valor de R$ 1.768.859,45,
além do já reconhecido pelo órgão de origem.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata o presente processo das DCOMP’s eletrônicas nos 29765.97361.
101105.1.7.02-0727,
03491.93954.101105.1.7.02-9410,
02719.62108.101105.1.7.02-0395,
12345.91149.160309.1.7.02-9440,
19860.05744.101105.1.7.02-0434,
34592.90912.101105.1.7.02-2076
e
22420.67676.101105.1.3.02-2522 transmitidas com objetivo de declarar a
compensação dos débitos nelas apontados, com crédito proveniente de saldo
negativo de IRPJ apurado em 31/12/2004, composto por retenções na fonte. A
segunda DCOMP e seguintes citam a de no 27041.58936.150305.1.3.02-6003
como inicial. Saliente-se que a citada como inicial foi substituída pela retificadora
de no 29765.97361.101105.1.7.02-0727.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado
e, após as referidas verificações, foi proferido o Despacho Decisório eletrônico -
rastreamento no 857204175 - fl. 182, exarado pela DERAT/Rio de Janeiro, cuja
fundamentação, decisão e enquadramento legal foram as seguintes:

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902027/2010-48
3
A primeira DCOMP de no 29765.97361.101105.1.7.02-0727 e as de nos
03491.93954.101105.1.7.02-9410,
02719.62108.101105.1.7.02-0395,
12345.91149.160309.1.7.02-9440,
19860.05744.101105.1.7.02-0434,
34592.90912.101105.1.7.02-2076 foram totalmente homologadas com o crédito
reconhecido pelo Despacho Decisório.
A DCOMP de no 22420.67676.101105.1.3.02-2522 foi parcialmente homologada
pois o valor reconhecido de R$ 1.280.424,49 de um crédito pleiteado
correspondente a R$ 3.199.283,84, não foi suficiente para a homologação total
das 7 DCOMPs.
As "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" constam na planilha
abaixo:

Regularmente cientificada do Despacho Decisório (02/03/2010 - AR de fl. 183), a
empresa protocolou suas razões de defesa alegando:

Por sua, a 1a Turma da DRJ/JFA julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório, cuja ementa da decisão segue
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRRF. DEDUÇÃO DO
IMPOSTO DEVIDO.
O saldo negativo do IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição ou utilizado
como crédito em declaração de compensação somente se confirmado que os
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902027/2010-48
4
valores passíveis de dedução do imposto excedem o valor devido ao final do
período de apuração. O Imposto de Renda Retido na Fonte, somente poderá ser
deduzido se demonstrado mediante a apresentação do comprovante de retenção
emitido em nome da empresa pela fonte pagadora e se restar provado o
oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os quais incidiram o imposto de
renda na fonte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECONHECIMENTO
PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO.
Configurada a ocorrência de saldo negativo de IRPJ, bem como aferida a certeza e
liquidez de parte do crédito em litígio, cumpre homologar a compensação
veiculada na DCOMP até o limite do crédito reconhecido, na forma da legislação
de regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DOUTRINA A doutrina trazida ao processo, não é texto normativo, não ensejando
subordinação administrativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
destacando que:
“(...)
II - FUNDAMENTOS DO RECURSO VOLUNTÁRIO
3. As Retenções na Fonte Efetuadas em Favor da RECORRENTE realizadas por
GLOBOS AT PROGRAMADORA LTDA - CNPJ ne 00.811.990/0001-48.
3.1. Passando, então, aos fundamentos que sustentam o presente recurso, é
imperioso destacar a necessidade de ser reconhecida a parcela de composição do
saldo negativo relativa às retenções na fonte realizadas por GLOBOS AT
PROGRAMADORA LTDA (CNPJ n5 00.811.990/0001-48) [GLOBOSAT].
3.2. A 1aTurma da DRJ/JFA não reconheceu a aludida parcela porque, em sua
visão, a RECORRENTE não teria comprovado o oferecimento à tributação da
integralidade da receita que ensejou tal retenção:
"Rememorando ... Os comprovantes, bem como a DIRF, informam que
foram pagos rendimentos de juros sobre o capital próprio no total de R$
14.696.261,63 e retido para o código 5706 sobre estes pagamentos
efetuados à empresa o valor de R$ 2.204.439,24, dos quais R$ 438.201,96
já reconhecidos.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902027/2010-48
5
Na DIPJ Ficha 53 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte há apenas
parte dos rendimentos pagos pelo Globosat Programadora Ltda (CNPJ:
00.811.990/0001-48) sob o código 5706:
 Total de rendimentos pagos código 5706: R$ 14.696.261,63
 Rendimentos computados no Lucro Real: R$ 13.696.261,63
 Percentual oferecido a tributação: 93%
 93% do IRRF (R$ 2.204.439,24 x 0,93) R$ 2.054.439,24
 IRRF - 5706 reconhecido pelo DD: R$ 438.201,96
 IRRF a ser considerado no IRPJ a pagar: R$ 1.616.237,28
3.2. A esse respeito, cumpre à RECORRENTE destacar que o equívoco na
informação de sua DIPJ decorreu de mero erro de preenchimento, consistente na
digitação equivocada do caractere 3 (R$ 13.696.261,63) no lugar do caractere 4
(R$ 14.696.261,63), mas todas as receitas foram devidamente declaradas e
tributadas.
3.3. Tanto é assim que:
a) a RECORRENTE, em sua DIPJ 2005, "Ficha 06A - Demonstração do
Resultado -PJ em Geral" declarou na linha "23. Receitas de Juros sobre o
Capital Próprio" receitas no valor de R$ 17.694.129,73 (vide fl. 67);
b)esse valor de R$ 17.694.129,73, por sua vez, reflete o saldo credor de
encerramento no final do período extraído da conta contábil de
receita"3.5.92.2.09.01 - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO", devidamente
assinado pela Contadora Responsável pela contabilidade da RECORRENTE,
nos termos do art. 819 do Decreto no 3.000/992 (doe. 02); c) por fim, o
saldo dessa conta é composto pelo saldo de outras duas subcontas, quais
sejam:
(i)"3.5.92.2.09.01.055-0 - TELECINE PROGRAMAÇÃO DE FILMES LIDA."(saldo
de R$ 2.997.868,10) (doc. 03), e
(ii)"3.5.92.2.09.01.049-6-GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA.", cujo saldo
final, de R$ 14.696.261,63 (doe. 04), corresponde exatamente à receita que
deveria ter sido declarada no "Ficha 53" da DIPJ no CNPJ da GLOBOSAT,
mas que não foi por mero lapso.
3.4. Em outras palavras, a apuração do resultado da RECORRENTE, que serviu ao
cálculo de seu Lucro Real (-163.522.654,35)1, considerou a receita de juros sobre
capital próprio da GLOBOSAT, no valor R$ 14.696.261,63, auferidos pela
RECORRENTE no ano-calendário de 2004, a despeito do erro contido na DIPJ.
3.5. Ora, meros equívocos no preenchimento das DIPJ, obrigação tributária
acessória, não têm o condão de afastar o reconhecimento do direito creditório do
contribuinte, uma vez que, caso contrário, estar-se-ia criando, por vias
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902027/2010-48
6
transversas, obrigação tributária principal destituída de suporte fático que a
ampare, ou seja, sem a ocorrência do respectivo fato gerador.
3.6. O próprio arcabouço legislativo tributário prevê as consequências jurídicas
pelo preenchimento incorreto da DIPJ, sujeitando os contribuintes às penalidades
prescritas no artigo 7 da Lei no 10.426/02, o que, todavia, não obsta o
reconhecimento do saldo negativo apurado no período.
3.7. Nesse mesmo sentido perfila-se de maneira uníssona a jurisprudência
administrativa, a exemplo do julgado a seguir transcrito: (...)
3.8. Destarte, comprovado o mero erro no preenchimento da DIPJ e o
oferecimento à tributação da totalidade dos rendimentos recebidos pela
RECORRENTE da fonte pagadora GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA. (CNPJ no
00.811.990/0001-48), o IRRF retido no período, no valor de R$ 2.054.439,24, deve
ser integralmente computado no saldo negativo da RECORRENTE.
III. PEDIDO
4.Por todo o exposto, a RECORRENTE pede seja reformado o acórdão da DRJ/JFA,
reconhecendo-se o direito creditório pleiteado e homologando-se integralmente,
por conseguinte, as compensações declaradas na DCOMP n^
29765.97361.101105.1.7.02-0727”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a matéria em discussão refere-se a declarações de
compensação transmitidas informando suposto crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ
apurado em 31/12/2004, composto por retenções na fonte. A segunda DCOMP e seguintes citam
a de no 27041.58936.150305.1.3.02-6003 como inicial. Saliente-se que a citada como inicial foi
substituída pela retificadora de no 29765.97361.101105.1.7.02-0727.
O Despacho Decisório eletrônico reconheceu parcialmente o direito creditório
vindicado e homologou em sua totalidade as DCOMPs nos 29765.97361.101105.1.7.02-0727,
03491.93954.101105.1.7.02-9410,
02719.62108.101105.
1.7.02-0395,
12345.91149.160309.1.7.02-9440,
19860.05744.101105.1.7.02-0434,
34592.
90912.101105.1.7.02-2076 e parcialmente a DCOMP no 22420.67676.101105.1.3.02-2522, pois o
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902027/2010-48
7
valor reconhecido de R$ 1.280.424,49 de um crédito pleiteado correspondente a R$
3.199.283,84, não foi suficiente para a homologação total das 7 DCOMPs.
Por sua vez, a DRJ, após análise da manifestação de inconformidade, reconheceu
em parte o direito creditório objeto do litígio no valor de R$ 1.768.859,45, além do já reconhecido
pelo órgão de origem e homologou a DCOMP no 22420.67676.101105.1.3.02-2522 até o limite do
direito creditório reconhecido , nos seguintes termos:
“O Despacho Decisório eletrônico reconheceu parcialmente o direito creditório
vindicado e homologou em sua totalidade as DCOMPs nos
29765.97361.101105.1.7.02-0727,
03491.93954.101105.1.7.02-9410,
02719.62108.101105.1.7.02-0395,
12345.91149.160309.1.7.02-9440,
19860.05744.101105.1.7.02-0434,
34592.90912.101105.1.7.02-2076
e
parcialmente a DCOMP no 22420.67676.101105.1.3.02-2522, pois o valor
reconhecido de R$ 1.280.424,49 de um crédito pleiteado correspondente a R$
3.199.283,84, não foi suficiente para a homologação total das 7 DCOMPs.
Assim, o objeto do litígio, no presente processo, se restringiu a R$ 1.918.859,35,
originado de IRRF não confirmado.
A propósito do tema o contribuinte apresentou, juntamente com sua
manifestação de inconformidade, informes de rendimentos da Net Serviços de
Comunicação SA - fl. 25, Globosat Programadora Ltda - fls. 29/34 e Banco Safra S
A - fls. 52/53.
No que se relaciona à Net Serviços de Comunicação SA, o valor total de R$
141.059,63 retido sob o código 3426 e informado no comprovante trazido aos
autos (fl. 25), tem-se que foi informado na DCOMP corretamente e na DIPJ com o
código errado - 0924.
Na DIPJ do ano calendário de 2004 consta:

Na DCOMP no 29765.97361.101105.1.7.02-0727 foi listada retenção na fonte
efetuada pelo Net Serviços de Comunicação SA - CNPJ no 00.108.786/0001-65 - fl.
186, como componente do saldo negativo em questão conforme abaixo:

Assim sendo, conclui-se pela consideração de R$ 141.059,63 de IRRF no saldo
negativo em evidência, pois, foi apresentado o comprovante de rendimentos
respectivo, bem como listado na DIPJ quantum proveniente da fonte pagadora
compatível com os rendimentos e, finalmente, na DCOMP encontra-se indicado
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902027/2010-48
8
um total de IRRF originário da mesma fonte pagadora também compatível com o
imposto retido constante do comprovante de rendimentos apresentado.
No que se refere ao comprovante de rendimentos da Globosat Programadora
Ltda - fls. 29/34, verifica-se que os documentos informam as retenções sobre
juros sobre o capital próprio (código: 5706) no montante global de R$
2.204.439,24, sendo que R$ 438.201,96 de IRRF foi considerado no saldo negativo
de IRPJ apurado pela auditoria.
Assim, restariam R$ 1.766.237,28 a serem confirmados.
Contudo, além da comprovação de que houve a retenção através da apresentação
do comprovante anual de rendimentos, a legislação prevê também a necessidade
de que os rendimentos/receitas correspondentes ao IRRF compensado na
declaração da pessoa jurídica tenham sido computados no cálculo do IRPJ a
pagar/saldo negativo.
Os informes de rendimentos trazidos pela empresa comprovam que houve o
pagamento de R$ 14.696.261,63 a título de juros sobre o capital próprio e a
respectiva retenção de R$ 2.204.439,24.
E mais, tanto a DIRF como a DCOMP foram apresentadas com idênticos valores de
rendimentos e IRRF.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999,
assim determina em seu art. 943, § 2o:
Art. 943 - ...
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
E o art. 231 prevê:
Art. 231 - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
(Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; Importante ressaltar, mais uma
vez, que os dispositivos legais acima condicionam a possibilidade do IRRF vir
a ser compensado (ou deduzido) do valor do Imposto de Renda devido, à
posse do comprovante de retenção emitido em seu nome, pela fonte
pagadora e à adição da receita correspondente ao cálculo do lucro real do
período.
Rememorando ... Os comprovantes, bem como a DIRF, informam que foram
pagos rendimentos de juros sobre o capital próprio no total de R$ 14.696.261,63 e
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902027/2010-48
9
retido para o código 5706 sobre estes pagamentos efetuados à empresa o valor
de R$ 2.204.439,24, dos quais R$ 438.201,96 já reconhecidos.
Na DIPJ Ficha 53 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte há apenas
parte dos rendimentos pagos pelo Globosat Programadora Ltda (CNPJ:
00.811.990/0001-48) sob o código 5706:

Assim sendo, restou constatado que houve a consideração de parte dos
rendimentos na apuração do lucro real da empresa, ou seja, não houve sujeição
da totalidade à tributação, tornando impossível a dedução de todo o imposto
retido sobre os rendimentos não computados na apuração do IRPJ.

Desta forma, conclui-se pela dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte no
montante de R$ 1.616.237,28 do imposto de renda a pagar com base no lucro real
do período-base.
Ainda em relação aos comprovantes de rendimentos trazidos pela empresa em
sua manifestação de inconformidade, tem-se, por último, o documento do Banco
Safra S A - fls. 52/53, que informa retenções nos seguintes valores:

O item "c" foi reconhecido pelo órgão de origem na composição do saldo negativo
em apreço.
Quanto aos demais itens, tem-se que ambos foram computados na apuração do
IRPJ a pagar, tendo em vista sua consideração na Ficha 53 da DIPJ: o item "a" no
código 6800 e o item "b" no código 3426. Contudo, na DCOMP, todos os itens
acima foram declarados para um único código 3426, o que caracteriza erro de
fato no preenchimento da DCOMP relativamente ao valor de IRRF de R$ 14,90.
Desta forma, deve-se deduzir o Imposto de Renda Retido na Fonte no montante
de R$ 11.562,54 (R$ 14,90 + R$ 11.547,54) do imposto de renda devido com base
no lucro real do período-base.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902027/2010-48
10
Importa ressaltar, ainda, que a análise dos processos fiscais no âmbito
administrativo obedece de forma irrestrita aos atos legais que comandam as
disciplinas em discussão, assim como o entendimento da Receita Federal
manifestado na legislação existente, conforme estipulado no inciso V do artigo 7o
da Portaria MF no 341, de 2011, in verbis:
Art. 7o São deveres do julgador:
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990,
bem assim o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Desta forma, é sob a ótica das normas em vigor à época da ocorrência dos fatos,
presumidamente legais e constitucionais enquanto sua validade não é afastada
pelas instâncias competentes, que se procede ao exame das lides.
Assim sendo, no que se refere à doutrina trazida aos autos pela requerente,
cumpre enfatizar que não se conformam em textos normativos, não ensejando,
pois, subordinação administrativa.
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para:
•RECONHECER EM PARTE o direito creditório objeto do litígio no valor de
R$ 1.768.859,45, além do já reconhecido pelo órgão de origem e,
•HOMOLOGAR a DCOMP no 22420.67676.101105.1.3.02-2522 até o limite
do direito creditório reconhecido no presente voto”.
Não se conformando com o reconhecimento parcial, a Recorrente apresentou
recurso voluntário alegando que “comprovado o mero erro no preenchimento da DIPJ” e o
oferecimento à tributação da totalidade dos rendimentos recebidos pela RECORRENTE da fonte
pagadora GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA. (CNPJ no 00.811.990/0001-48), o IRRF retido no
período, no valor de R$ 2.054.439,24, deve ser integralmente computado no saldo negativo da
Recorrente.
Destarte, o litígio restringe-se ao valor de R$ 149.999,90 referente à retenções na
Fonte Efetuadas em Favor da Recorrente realizadas por GLOBOS AT PROGRAMADORA LTDA - CNPJ
ne 00.811.990/0001-48.
Analisando os autos, entendo que razão assiste à Recorrente. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que, de acordo com
os informes de rendimentos trazidos pela empresa, bem como considerando a DIRF e Per/Dcomp,
houve o pagamento de R$ 14.696.261,63.
Entretanto, além da comprovação de que houve a retenção através da
apresentação do comprovante anual de rendimentos, a legislação prevê também a necessidade de
que os rendimentos/receitas correspondentes ao IRRF compensado na declaração da pessoa
jurídica tenham sido computados no cálculo do IRPJ a pagar/saldo negativo. Inclusive, nesse
sentido é a Súmula CARF no 80:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902027/2010-48
11
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Porém, constou na decisão de primeira instância que Recorrente teria oferecido à
tributação, consoante a DIPJ do período, o montante de 13.696.261,63 e não de R$ 14.696.261,63.
Ocorre que, nos termos explicados pela Recorrente, houve equívoco no
preenchimento de sua DIPJ consistente na digitação equivocada do caractere 3 (R$ 13.696.261,63)
no lugar do caractere 4 (R$ 14.696.261,63), mas todas as receitas foram devidamente declaradas
e tributadas.
No entanto, a despeito do erro contido na DIPJ, a apuração do resultado da
Recorrente, que serviu ao cálculo de seu Lucro Real (-163.522.654,35) , considerou a receita de
juros sobre capital próprio da GLOBOSAT, no valor R$ 14.696.261,63, auferidos no ano-calendário
de 2004.
E para provar que que a DIPJ foi preenchida com erro e que o valor integral de R$
14.696.261,63 foi oferecido à tributação, a Recorrente, dialogando com a decisão, trouxe aos
autos os documentos que deram suporte às suas alegações e demonstrado o equívoco em
questão (e-fls. 2091-295) , bem como o respectivo oferecimento à tributação.
Segue reproduzido recorte do Livro Razão apresentando pela Recorrente:

Afinal, segundo se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902027/2010-48
12
O CARF segue decidindo nesse preciso sentido, como se exemplifica pelos Acórdãos
nos 1002-002.611 e 1301-005.718.
Por conseguinte, restado comprovado o erro de fato no preenchimento da DIPJ do
ano calendário de 2004, bem assim, o oferecimento à tributação da totalidade das receitas, deve-
se reconhecer o direito creditório pleiteado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de reconhecer valor de R$ 149.999,90,
além daquele já reconhecido pela DRF e pela DRJ e homologar a compensação até o limite do
direito creditório em questão.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 351
DF CARF MF
Original